Tribunal: STF
Processo: AI 526617
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA CERTIDÃO DE SUA PUBLICAÇÃO, DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE SUAS CONTRA-RAZÕES, DA DECISÃO AGRAVADA E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO, PEÇAS OBRIGATÓRIAS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC. 


1. Incumbe à parte agravante a correta formação do agravo de instrumento, por cuja deficiência responde. 




2. Agravo regimental desprovido.